Tribunal: STF
Processo: HC 263308
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.10.2025, por Glauber Bettin Morgado, advogado, em benefício de Ana Carolina Cambraia da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.8.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.010.654/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente cumpre pena definitiva de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e duzentos dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes).



    3. Alegando ter dois filhos menores de doze anos, a paciente requereu o benefício da prisão domiciliar, pleito indeferido pelo juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Nona RAJ da comarca de São José dos Campos/SP (Execução Penal 
n. 0001878-15.2024.8.26.0520), em 29.1.2025.



     



    4. Insistindo na concessão do benefício, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2125715-47.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 30.4.2025, o Relator, Desembargador Amaro Thomé, não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Décima Quarta Câmara Criminal, que, em 30.5.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO CRIMINAL EM HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR POR SER MÃE E RESPONSÁVEL PELO CUIDADO DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – NÃO DEMONSTRADA RAZÃO OU FATO NOVO CAPAZ DE REVERTER A DECISÃO MONOCRÁTICA, QUE APRECIOU REGULARMENTE A QUESTÃO, NÃO CONHECENDO DO WRIT POR HAVER PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO – AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197 DA LEP) – PRECEDENTES – AGRAVO NÃO PROVIDO” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.010.654/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.6.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu, liminarmente, a impetração. A decisão monocrática foi confirmada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, em 27.8.2025, nestes termos:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Analisando os pedidos de prisão domiciliar no curso de execuções definitivas, a jurisprudência desta Corte Superior assentou o posicionamento segundo o qual ‘a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha’ (HC n. 366.517/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016 ). 



    2. A concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse. 



    3. No caso, não foi comprovado que a agravante é imprescindível ao cuidado dos filhos menores de 12 anos de idade ou que os cuidados necessários a eles não pudessem ser supridos por outras pessoas, sendo forçoso, para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias, o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento que não se coaduna com a estreita via de cognição do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 7).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que, “em se tratando de pedido de prisão domiciliar, apoiado no fato de possuir 2 (dois) filhos de tenra idade, não se visa beneficiar a paciente propriamente dita, mas em grande verdade, visa beneficiar de forma única e exclusiva os seus filhos, que por dezenas de motivos são totalmente dependentes de sua genitora (leia-se: paciente)” (fl. 7, e-doc.1).



    Acrescenta que “os crimes cometidos pela paciente não possuem requisitos sine qua non a violência ou grave ameaça para sua consumação, pois não afetam de plano o bem jurídico penalmente tutelado (a vida), mas sendo juridicamente conhecido como crime de mera conduta” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Relembra que, “pelas REGRAS DE BANGKOK, tratado este em que o Brasil é signatário, (...) ‘o regime prisional deverá ser flexível o suficiente para atender as necessidades da mulher gestante, lactantes e mulheres com filhos’” 
fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta que devem ser privilegiados “os interesses e as necessidades da criança em casos como o da paciente. Assim, ao conceder a benesse da prisão domiciliar, não significa libertar a reeducanda – que continuará presa cautelarmente dentro de sua residência, podendo se ausentar apenas com ordem judicial, ou seja, seu direito de ir e vir certamente estará limitado, sempre visando o melhor interesse dos menores infantes que nada tem a ver com o triste episódio tratado na Ação Penal de origem, e não pode ser tolhido de ter à seu favor os benefícios da maternidade” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera que “a imprescindibilidade da presença materna com os filhos é presumida, aliás, não se encontra esposado na liturgia dos arts. 318 e318-A a comprovação da impressionabilidade da mãe para os cuidados dos filhos, pois é natural que qualquer filho menor de 12 anos, depende integralmente de sua genitora, não só em fase de amamentação, mas por vetores de bons costumes, educação, alimentação e etc” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “atualmente, as crianças e bebês estão aos cuidados da avó da paciente, mas que por possuir idade avançada não consegue dar conta” (fl. 15, 
e-doc. 1).



    Afirma que, se a ordem não for concedida, “estaremos transferindo a pena da mãe para a criança, ferindo o princípio da intranscendência da pena” (fl. 18, e-doc. 1).



    Defende, quanto às “disposições legislativas insculpidas nos art. 318, V, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016, (...) que tal instituto não condiciona a prisão domiciliar da mãe com filho menor de 12 anos à comprovação de outros requisitos, como quis o legislador no caso do pai (inciso VI do art. 318 do CPP)” (fls. 18-19, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. 



    Estes os pedidos:



    “1. Em CARÁTER LIMINAR, que seja concedido a paciente a benesse da PRISÃO DOMICILIAR, lastreado nos termos da decisão proferida no Habeas Corpus Coletivo nº 1888202, na Lei da Primeira Infância (13.257/2016), nas Regras de Bangkok em suas regras 64 e 58, e no Princípio da Fraternidade. 



    2. NO MÉRITO, torne-se sólido o decisum liminar” (fl. 24, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    8. O pedido apresentado pelo impetrante não tem respaldo na legislação vigente nem na jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Busca-se na presente impetração concessão do benefício da prisão domiciliar, indeferido nas três instâncias antecedentes pela ausência dos requisitos legais.



    9. Na espécie, a paciente cumpre pena definitiva de oito anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, sendo incontroverso não ter alcançado o requisito temporal objetivo para a progressão de regime prisional.



    10. Em 29.1.2025, o juízo da execução criminal indeferiu a pretensão, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de pedido de prisão domiciliar formulado em favor da sentenciada ANA CAROLINA CAMBRAIA DA SILVA, CPF: 242.050.948-09, RG: 65220476, RJI: 193021052-63, recolhida na Penitenciária Feminina II de Tremembé, com fulcro nos artigos 117, inciso III, da Lei de Execução Penal e 318, inciso V, do Código de Processo Penal. O parecer do Ministério Público é pelo indeferimento do pleito. 



    É o relatório. Fundamento e DECIDO. 



    Verifica-se dos autos que se trata de sentenciada condenada definitivamente por tráfico de drogas e associação para o tráfico, inviabilizando assim o acolhimento da presente postulação, pois de acordo com o disposto no artigo 318 do Código de Processo Penal, apenas a prisão preventiva pode ser substituída pela domiciliar, não a decorrente de condenação transitada em julgado, como na espécie.



    Acrescente-se que também não se trata da hipótese permissiva prevista no HC coletivo n. 143.641, uma vez que este tratou especificamente de mulheres presas preventivamente, ou seja, que ainda aguardam julgamento. 



    De igual modo, o artigo 117 da Lei de Execução Penal claramente não serve como fundamento para viabilizar a concessão da prisão domiciliar, vez que somente se aplica aos beneficiários de regime aberto, o que aqui não é o caso, estando a reeducanda no regime fechado. 



    Afastada a hipótese concessiva de prisão domiciliar, importante frisar, em acréscimo e a despeito da sentenciada possuir filhos menores, que inexiste qualquer comprovação acerca da imprescindibilidade de sua presença nos cuidados com os infantes, até porque eles estão sob responsabilidade da avó materna, conforme se observa do parecer de págs. Ademais, todos os cuidados necessários certamente poderão ser desempenhados por terceiros, caso nenhum outro ente familiar se disponibilize a fazê-lo, não sendo demais observar que a medida postulada criaria perigoso precedente para o sistema prisional, na medida em que situações como do caso em testilha não são tão raras no histórico da população carcerária, nada justificando, portanto, que tal circunstância seja levada em conta para isentar a reeducanda do cumprimento de sua reprimenda, nos moldes em que estabelecida pelo Juízo competente, por óbvio. 



    Pelo exposto, em que pesem os argumentos defensivos, indefiro o pedido de prisão domiciliar por ausência de previsão legal” 
(e-doc. 4).



    11. A decisão do juízo da execução foi ratificada pelo Tribunal paulista, ao negar provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 2125715-47.2025.8.26.0000.



    12. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, confirmou a validade dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal e ressaltando a impossibilidade de rever as situações fáticas declinadas:



    “Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo regimental não merece prosperar. 



    Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 165.704/DF, concedeu a ordem para determinar: 



    [...] a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas as seguintes condicionantes: (i) presença de prova dos requisitos do art. 318 do CPP, o que poderá ser realizado inclusive através de audiência em caso de dúvida sobre a prova documental carreada aos autos; (ii) em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, nos termos acima descritos; (iii) em caso de concessão para outros responsáveis que não sejam a mãe ou o pai, a comprovação de que se trata de pessoa imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (iv) a submissão aos mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC nº 143.641/SP, especialmente no que se refere à vedação da substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes [...] 



    Com efeito, ‘a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao 
art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado’ (Rcl n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 1º/12/2020). 



    No caso, a negativa do pedido de prisão domiciliar foi devidamente fundamentada no fato de que a paciente não comprovou 
a condição de única provedora das crianças, inexistindo excepcionalidade a justificar o benefício. 



    Destaco o seguinte trecho do aresto combatido (e-STJ fls.):



    De igual modo, o artigo 117 da Lei de Execução Penal claramente não serve como fundamento para viabilizar a concessão da prisão domiciliar, vez que somente se aplica aos beneficiários de regime aberto, o que aqui não é o caso, estando a reeducanda no regime fechado. Afastada a hipótese concessiva de prisão domiciliar, importante frisar, em acréscimo e a despeito da sentenciada possuir filhos menores, que inexiste qualquer comprovação acerca da imprescindibilidade de sua presença nos cuidados com os infantes, até porque eles estão sob responsabilidade da avó materna, conforme se observa do parecer de págs..



    Do trecho acima transcrito, depreende-se que a negativa do pedido de prisão domiciliar foi devidamente fundamentada no fato de que a agravante não se enquadra nas hipóteses legais, nem no precedente firmado pela Suprema Corte e invocado pela defesa.



    Destacou-se, ainda, que não foi comprovado ser a ré imprescindível aos cuidados dos filhos menores de 12 anos. Igualmente, não foi demonstrado que não existam outros parentes que possam prestar os devidos cuidados.



    Portanto, para infirmar tal conclusão, a fim de verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, seria imprescindível o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento esse que não se coaduna com a estreita via de cognição do habeas corpus. 



    Nesse sentido: (...)



    Assim, não vislumbrado o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 4-7, e-doc. 7). 



    13. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova constrangimento ilegal na negativa de concessão da prisão domiciliar à paciente. 



    A paciente não cumpre pena no regime aberto. Também não tem idade superior a setenta anos nem está acometida de doença grave 
(art. 117 da Lei n. 7.210/1984). Tampouco é mãe de adolescente com alegadalimitação mental (inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984), o que exigiria cuidados especiais. Esse conjunto de dados poderia conduzir, excepcionalmente, à concessão de prisão domiciliar humanitária, o que não ocorre na espécie.



    14. Como explicitado, não se comprovam os requisitos legais para concessão do benefício nesta sede judicial. Embora, no inc. III do 
art. 117 da Lei n. 7.210/1984, haja previsão da possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, o que não é o caso da paciente, que cumpre pena pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas em regime fechado. Nesse sentido, por exemplo:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEI N. 7.210/1984). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Paciente condenada, definitivamente, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), em regime inicial fechado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a possibilidade de deferimento do pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa, com fundamento no fato de a paciente ser genitora de filhos menores de 12 anos que dependem de seus cuidados. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A paciente não preenche os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal – LEP, especialmente porque a condenação impôs pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado, o que, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inviabiliza sua transferência para o regime de prisão domiciliar. 



    4. As instâncias precedentes consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, tampouco a necessidade concessão da prisão domiciliar por razões de natureza humanitária. 



    5. Nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal, compete ao juízo da execução não apenas zelar pelo regular cumprimento da pena e da medida de segurança, mas também inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, adotando as providências necessárias para seu adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidades. 



    6. Nesse contexto, quanto a eventual transferência da apenada para local mais compatível com sua condição de mãe – seja no âmbito do sistema prisional, seja em regime domiciliar –, caberá, em primeiro lugar, à autoridade judiciária da execução, após a oitiva do Ministério Público (arts. 67 e 68 da LEP), decidir pelas medidas mais adequadas e suficientes ao caso concreto, como efetivamente ocorreu.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 258.391-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de prisão domiciliar a mãe que cumpre pena definitiva em regime fechado. Impossibilidade. 3. O recolhimento em prisão domiciliar de mães com filho menor e/ou portador de doença, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da pena em regime aberto. Precedentes. 
4. Agravo improvido” (HC n. 248377-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.12.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. REGIME FECHADO. INVIABILIDADE DA CONVERSÃO PARA PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117 DA LEP. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto por Ana Laura Oliveira da Silva contra decisão que negou seguimento a habeas corpus. A defesa postulava a concessão de prisão domiciliar com fundamento no 
art. 117, III, da Lei de Execução Penal (LEP), por ser a paciente mãe de crianças menores de 12 anos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a conversão do regime fechado para prisão domiciliar com base na condição da agravante de mãe de crianças menores de 12 anos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. De acordo com o entendimento consolidado do STF, é inviável a concessão de prisão domiciliar para quem cumpre pena no regime fechado, pois o art. 117 da LEP pressupõe o cumprimento no aberto. 



    4. No caso concreto, além de a agravante cumprir pena no regime fechado, ela já foi condenada por tráfico de drogas praticado na residência onde vive com os filhos. Isso configura circunstância excepcional que contraindica a prisão domiciliar.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno desprovido” (HC n. 247.113-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. MÃE DE CRIANÇA MENOR 
DE DOZE ANOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA 
NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.909-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.5.2023).



     



    15. Como anotado, embora a paciente seja mãe de dois filhos menores de doze anos, a ela não se aplica o decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJe 17.12.2013), no qual concedida a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda.



    Concluído o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, assegurando-se à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Tem-se naqueles dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”. 



    16. Na espécie vertente tem-se, entretanto, que a custódia prisional decorre de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, sendo inaplicável o disposto no art. 318-A do Código de Processo Penal sobre prisão preventiva.



    Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. 
PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. (...)



      8. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 185.040-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Hipótese de condenação transitada em julgado, por crime envolvendo violência ou grave ameaça à pessoa. Caso não alcançado, portanto, pelo HC coletivo 143.641.



    2. A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Rel. Min. Ellen Gracie).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 175.343-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.12.2019). 



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora